Tribunal: TJSP
Processo: 2285870-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285870-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
paciente JOÃO VITOR LEMES COSTA e Impetrante KLEAN CINTRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
2
Voto no 37.549
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2285870-97.2020.8.26.0000, Comarca de
São Joaquim da Barra
Impetrante: Klean Cintra Prado
Paciente: João Vitor Lemes Costa
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de João
Vitor Lemes Costa, sob o argumento de que o paciente
(denunciado
por
tráfico
de
substância
entorpecente)
sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara
da Comarca de São Joaquim da Barra nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
3
1500812-03.2020.8.26.0572, consistente na decretação de
custódia cautelar.
Postula-se a revogação, sob as seguintes
alegações: a) “não há provas suficientes até então da materialidade e da
autoria do crime em questão” (fls. 02); b) a r. decisão hostilizada
possui fundamentação inidônea.
Recusada a tutela preambular (fls. 24/5), a
honrada autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 28/9). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça
especializada no sentido da denegação (fls. 33/40).
2. Por p r i m e i r o s a l i e n t e - s e
q u e a q u e s t ã o t r a z i d a à baila na alínea a do
segundo parágrafo do item anterior diz respeito ao
m é r i t o , e d e l e n ã o s e c u i d a n o s e s t r e i t o s
e s u m a r í s s i m o s l i m i t e s c o g n i t i v o s d a a ç ã o
c o n s t i t u c i o n a l .
3. O paciente e o co-acusado CARLOS
EDUARDO FARIAS HOLANDA foram denunciados por tráfico de
substância entorpecente porque “no dia 20 de maio de 2020, por volta
das 12:00 h, na Rua Lauro Ceribelli, no 1082, Júlio de Lollo, nesta cidade e
comarca de São Joaquim da Barra/SP (...), em ocasião de calamidade
pública, tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros,
ainda que gratuitamente, 413 (quatrocentos e treze) pinos contendo
cocaína, pesando 128,98g (cento e vinte e oito gramas e noventa e oito
decigramas), 01 (uma) porção de cocaína, pesando 35,05 (trinta e cinco
gramas e cinco decigramas), 02 (duas) porções prensadas de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
4
pesando 98,53g (noventa e oito gramas e cinquenta e três decigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme Laudo de Constatação a fls. 10/13, Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 08/09 e Laudo de Exame Químico Toxicológico
de fls. 110/115.
Também consta que nas mesmas condições de
tempo e local acima descritas, o denunciado CARLOS EDUARDO FARIAS
HOLANDA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência
exercida contra funcionário público.
Segundo apurado, policiais civis, após receberem
delação anônima de usuários e vizinhos no sentido de que Carlos Eduardo
e João Vitor, conhecidos nos meios policiais, estavam vendendo drogas na
casa alugada por eles, no endereço supramencionado, foram até o local
para realizar diligências veladas.
Ao chegarem, os investigadores se depararam
com João Vitor e Carlos Eduardo sentados na porta da casa, assim
resolveram abordá-los. O primeiro foi revistado, porém, nada ilícito foi
encontrado na sua posse. Por sua vez, o segundo reagiu à abordagem e
mordeu o braço do investigador Hélio Rodrigo e a perna do investigador
Pedro, tendo sido dominado e algemado. Nesse momento, João Vitor
aproveitou-se da violenta reação do seu comparsa e se evadiu, não sendo
encontrado.
Ato contínuo, após autorização do denunciado
Carlos Eduardo, os policiais civis adentraram no imóvel onde então
encontraram 04 cápsulas plásticas contendo cocaína, dentro do seu tênis,
em situação análoga a outra prisão efetuada em face do mesmo agente
delitivo.
Em revista pelo local, na varanda da casa, os
investigadores acharam estranho os volumes das roupas que estavam no
varal e resolveram checar, quando então verificaram que as vestimentas
estavam recheadas de drogas, tendo sido apreendidas 409 cápsulas
plásticas contendo cocaína, semelhantes às encontradas no tênis, 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
5
porção de cocaína embalada em plástico cor verde, 02 pedras de cocaína,
dentro de um saco plástico transparente, e 01 balança de precisão. No local,
encontraram também 01 título eleitoral em nome de João Vitor e uma foto
3X4 dele. Por fim, dentro do guarda-roupa foram encontrados R$ 370,00 em
dinheiro.
Assim, pela droga apreendida em poder dos
acusados, associada às circunstâncias em que se deu a prisão, as delações
anônimas indicando que eles praticavam o tráfico no local, a forma como a
droga estava acondicionada, o fato de Carlos Eduardo ter resistido a
abordagem e de João Vitor ter fugido, o dinheiro apreendido sem origem
lícita, os objetos, uma balança de precisão, tudo isso permite caracterizar o
crime de tráfico ilícito de drogas” (fls. 121/7, da ação penal correlata a
este writ).
4. Aos 21 de maio de 2020, atendendo a
representação da d. autoridade policial e a requerimento da
Justiça Pública (fls. 06 e 86/90 dos autos originários,
respectivamente), o d. Juízo de origem decretou motivadamente
a prisão preventiva do ora paciente (vide fls. 92/5, idem). Na
ocasião, o nobre Magistrado assentou:
“... É certo que a segregação cautelar é uma
medida excepcional, mas, preenchidos os requisitos legais, se mostra
necessária, flexibilizando-se o direito à liberdade em prol da segurança
pública.
A liberdade individual é a regra, a prisão cautelar
é a exceção.
No caso em tela, o crime atribuído ao(à)
custodiado(a), tráfico de drogas, é apenado com reclusão cuja pena máxima
é superior a quatro anos, há prova da materialidade (auto de constatação
provisória das drogas) e indícios de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
6
Assim é que o contexto aponta que o(a)
custodiado(a) dedica-se à prática do tráfico de drogas o que demonstra
concretamente o abalo à ordem pública.
O risco é concreto. A prisão cautelar se mostra
necessária para fazer cessar a vulnerabilidade da segurança pública local.
Também se mostra necessária a custódia
cautelar para garantia da instrução processual porque o(a) custodiado(a), se
solto for, diante da responsabilidade criminal que poderá recair contra ele(a),
poderá encontrar estímulos para deixar o distrito da culpa, o que, por
consequência, poderá acarretar a inaplicação da lei penal.
Não é só. O tráfico de drogas tem grande
repercussão nesta região, que se encontra assolada pela criminalidade
provocada para sustentar o vício do drogado e o comércio do traficante,
sendo o crime imputado ao custodiado grave o suficiente para causar
desassossego aos moradores da cidade de grande tradição, cuja
tranquilidade vem sendo abalada pelo constante crescimento da
criminalidade.
Por outro giro, como já apontado, a pena do crime
que está sendo imputado ao(à) custodiado(a) não é leve, portanto, se
solto(a) for, encontrará estímulo para deixar o distrito da culpa, o que
dificultará a aplicação da Lei Penal, bem poderá interferir na instrução
processual.
Diante deste contexto, presentes os requisitos da
prisão preventiva (artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal),
não se afigurando como adequadas ao caso concreto outras medidas
cautelares, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria,
sendo aquele crime delito doloso punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos, entendo necessária a custódia cautelar para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para
garantir a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva para decretar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
7
custódia cautelar de CARLOS EDUARDO FARIAS HOLANDA (...);
diante de sua fuga, decreto a prisão preventiva de
JOÃO VITOR LEMES COSTA” (fls. 92/5 dos autos principais).
5. Não se exigia superabundância de
motivos, porquanto o essencial é o seguinte: na espécie, o direito
positivo veda a liberdade provisória.
Com efeito, a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso
XLIII (e o Código de Processo Penal, no artigo 323, inciso II, com a nova redação
instituída pela Lei no 12.403/2011), estatui a inafiançabilidade da tortura, do tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Ora, fiança é, na conceituação do renomadíssimo MIRABETE, “um direito subjetivo
constitucional do acusado, que lhe permite, mediante caução e cumprimento de certas
obrigações, conservar sua liberdade até a sentença condenatória irrecorrível. É um
meio utilizado para obter a liberdade provisória: se o acusado está preso, é solto; se
está em liberdade, mas ameaçado de custódia, a prisão não se efetua. É uma
contracautela à prisão provisória, (...)” - 'Processo Penal', 16a ed., ATLAS, 2004, pág. 442.
Se a Carta Política (e o Código de Ritos) impede a concessão de
liberdade provisória mesmo com prestação de fiança, ressai como corolário absolutamente lógico que
menos ainda sem fiança deferir-se-ia tal liberdade (por conseguinte, no caso concreto, pelo mesmo
naipe de razões, não se revogaria a segregação preventiva).
A expressão “e liberdade provisória”, existente no artigo 2o, inciso
II, da Lei no 8.072/90, suprimida pela Lei no 11.464/07, constituía mesmo redundância, segundo
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (v.g., as decisões monocráticas corporificadas
nos HCs de nos 90.765/SP e 91.550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJUs de 02.04 e 31.05.07,
respectivamente). Consoante registrou a Min.a Carmen Lúcia no Habeas Corpus no 93.229-1/SP
(julgado pela 1a Turma do STF em 1o de abril de 2008), “a proibição da liberdade provisória decorre
da vedação da fiança, não da expressão suprimida”.
Demais disso, a disciplina do tráfico de substância clandestina se
encontra em lei especial - de no 11.343/06, artigo 44, caput -, inteiramente aplicável por aqui ao vedar
de forma expressa a outorga de benefício deveras similar àquele pelo qual se bate, com proficiência, a
d. Defesa. Nesse sentido: “LIBERDADE PROVISÓRIA Inadmissibilidade
Lei antidrogas
Tráfico ilícito de drogas
Benefício vedado
expressamente pela lei normativa vigente
Manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
8
prisão cautelar que é obrigatória, em virtude da gravidade do tipo
de delito, o qual revela temibilidade e periculosidade

Inteligência dos arts. 33, caput, e 44 da Lei 11.343/2006” - RT,
865/599. O sublinhado vai por nossa conta.
Assim deliberou esta Augusta Quinta
Câmara Criminal, v.g., por ocasião do julgamento dos Habeas
Corpus nos 2121312-16.2017.8.26.0000, Comarca de Presidente
Prudente; 2123114-49.2017.8.26.0000, Comarca de Franca;
2125132-43.2017.8.26.0000, Comarca de Pindamonhangaba;
2126334-55.2017.8.26.0000,
Comarca
de
Araraquara;
2129528-63.2017.8.26.0000,
Comarca
de
Limeira;
2131638-35.2017.8.26.0000, Comarca de Campos do Jordão,
2136407-86.2017.8.26.0000, Comarca de Osasco (j. em 27 de
julho de 2017), 2137884-47.2017.8.26.0000 (Comarca de
Jacareí,
j.
em
03
de
agosto
de
2017),
2146742-67.2017.8.26.0000 (Comarca da Capital, j. em 10 de
agosto de 2017), 2133719-54.2017.8.26.0000 (Comarca de Itariri,
j. em 17 de agosto de 2017), 2156111-85.2017.8.26.0000
(Comarca de Barra Bonita, j. em 24 de agosto de 2017),
2150458-05.2017.8.26.0000 (Comarca de Osvaldo Cruz, j. em 31
de agosto de 2017), 2168999-86.2017.8.26.0000 (Comarca de
Guaratinguetá,
j.
em
14
de
setembro
de
2017),
2180692-67.2017.8.26.0000 (Comarca de São Vicente, j. em 21
de setembro de 2017), 2182328-68.2017.8.26.0000 (Comarca da
Capital,
j.
em
09
de
novembro
de
2017),
2227386-
94.2017.8.26.0000,
Comarca
de
Dracena;
2227820-83.2017.8.26.0000,
Comarca
da
Capital;
2229143-26.2017.8.26.0000, Comarca de Itapecerica da Serra;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
9
2230154-90.2017.8.26.0000,
Comarca
da
Capital
e
2230763-73.2017.8.26.0000, Comarca de Avaré (j. em 30 de
novembro de 2017).
A propósito do quanto decidido nos autos
do Habeas Corpus no 104.339, pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal (por maioria de votos:- inconstitucionalidade da parte do art. 44, da
Lei no 11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos
de tráfico de drogas), fica consignado que esta Relatoria acompanha
as conclusões dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO
AURÉLIO
e
JOAQUIM
BARBOSA
no
sentido
da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício; afinal,
como por eles destacado, “... a criminalidade que paira no país
está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo que
“... foi uma opção do legislador constituinte dar um basta no
tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a
fiança
e
a
liberdade
provisória
...”;
ademais,
“...
os
representantes do povo brasileiro e os representantes dos
estados, deputados federais e senadores, percebendo a realidade
prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de
entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de
drogas ........” (http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp;
11.05.2012).
6.
Demais
disso,
não
se
pode
maldizer ordem de recolhimento cautelar dirigida a pessoa
que, como mencionado, tinha em depósito “413 (quatrocentos e
treze) pinos contendo cocaína, pesando 128,98g (cento e vinte e oito
gramas e noventa e oito decigramas), 01 (uma) porção de cocaína,
pesando 35,05 (trinta e cinco gramas e cinco decigramas), 02 (duas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285870-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37.549
10
porções prensadas de cocaína, pesando 98,53g (noventa e oito
gramas e cinquenta e três decigramas)”.
A
infração
atribuída
ao
irrogado
é
demolidora da integridade moral e mental de seus desditosos
alvos; submete progressivamente os incautos ao cativeiro
existencial do vício morfético e ao mais deletério ócio, porque os
vitimados por essa chaga praticamente conduzem sua vida
produtiva ao epílogo.
7. Em decorrência do exposto, meu voto
denega a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator